Tribunal: TJSP
Processo: 1502641-82.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso próprio – Circunstâncias do caso concreto não indicadoras do intuito mercantil, principalmente diante da ínfima quantidade confiscada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502641-82.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ADILSON
JOSÉ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo, a fim de desclassificar a conduta inicialmente imputada a ADILSON JOSÉ
DOS SANTOS para aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco)
meses, com fulcro no artigo 28, II, da Lei no 11.343/06, por V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502641-82.2019.8.26.0530
APELANTE: ADILSON JOSÉ DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CRIMINAL

VOTO No 34.360
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso
da defesa
Desclassificação da conduta para porte de
entorpecente para uso próprio Circunstâncias do caso concreto
não indicadoras do intuito mercantil, principalmente diante da
ínfima quantidade confiscada Recurso provido.
A r. sentença de fls. 166/176, cujo relatório se
adota, condenou ADILSON JOSÉ DOS SANTOS ao cumprimento da pena
de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput,
c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando pela
desclassificação da conduta do tráfico para aquela atinente ao artigo 28,
da Lei de Drogas. Caso contrário, almeja a redução da pena-base ao
mínimo legal, pois as condenações consideradas foram atingidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
3
lapso depurador, além do afastamento da causa de aumento relativa à
prática de tráfico realizado nas proximidades de hospital (fls. 246/251).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
258/267), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 280/283).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 18 de outubro
de 2017, por volta de 17h46min, na Avenida Jerônimo Gonçalves, no 466
(também conhecida como Praça do Pronto Socorro), Vila Tibério, cidade e
comarca de Ribeirão Preto, Adilson José dos Santos trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 41 (quarenta e um) pinos de cocaína, com
peso aproximado de 40,25g (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas),
e 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 11g (onze
gramas), o que fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, no mesmo dia e momentos
depois dos fatos acima descritos, na Rua Luiz da Cunha, no 243, Vila
Tibério, cidade e comarca de Ribeirão Preto, Raul Willian da Silva
Domingos trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, próximo de um
estabelecimento hospitalar, 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, com
peso aproximado de 14,41g (quatorze gramas e quarenta e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
4
centigramas), o que fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, guardas
municipais realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de
tráfico, quando avistaram cerca de cinco pessoas próximas ao acusado
Adilson, que estava sentado em um dos bancos da Praça.
No momento em que os guardas se aproximaram
do acusado, as demais pessoas se afastaram e, em revista pessoal,
localizaram, na bermuda dele, 01 (uma) porção de maconha e a quantia
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro e, ao lado do banco,
foi encontrada uma meia masculina contendo 41 (quarenta e um) pinos de
cocaína.
Indagado a respeito, o referido acusado confessou
que vendia cada porção de cocaína por R$ 10,00 (dez reais), enquanto a
maconha vendia por qualquer preço. Informou que estava hospedado em
uma pensão, distante um quarteirão do local onde foi abordado.
Os guardas, então, dirigiram-se até a referida
pensão, onde tiveram a entrada franqueada pela proprietária e, em
diligências no quarto do acusado, nada de ilícito foi apreendido; porém, na
entrada da pensão havia dois indivíduos, um deles o acusado Raul que, ao
perceber a presença dos guardas, colocou alguma coisa dentro da sua
boca e tentou empreender fuga juntamente com outro indivíduo,
posteriormente identificado como sendo Diego Henrique Martins, mas
ambos foram alcançados, sendo certo que Raul, no momento da fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
5
retirou o que havia colocado na boca e jogou ao solo, tratando-se de 55
(cinquenta e cinco) pedras de crack. Em poder de Diego nada de ilícito foi
apreendido.
Os locais em que os crimes foram praticados
ficam nas cercanias do Pronto Socorro Municipal.
Anoto,
de
proêmio,
que
o
processo
foi
desmembrado em relação ao acusado Raul Willian da Silva Domingos (fls.
163/164).
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/08), o boletim de ocorrência (fls. 09/11), o auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), o laudo de constatação (fls. 20/22) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 130/132).
Ouvido na fase inquisitorial (fls. 07), preferiu o
apelante o silêncio.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, descartou qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, salientando que estava apenas na posse da porção de
maconha, que seria destinada ao seu próprio consumo, que havia acabado
de comprar de uma mulher, a qual acabou dispensando uma meia no
momento em que ela percebeu a aproximação policial.
E, como se verá, a prova produzida por iniciativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
6
da acusação não foi capaz de demonstrar, com o mínimo indispensável de
segurança, que o propósito do acusado era realmente a sua comercialização.
Com efeito.
Os guardas municipais Robson Guirão da Silva e
Eliseu Guilherme de Carvalho, responsáveis pela diligência e prisão,
relataram, em resumo, que realizavam patrulhamento na Praça em que
instalado um posto de saúde municipal, quando avistaram um grupo de
pessoas.
Nesse instante, ao se aproximarem do local, o
grupo se dispersou, ficando apenas o acusado Adilson, com o qual, após
revista pessoal, localizaram uma porção de maconha e determinada
quantia em dinheiro. Na sequência, ao lado do banco em que o acusado
estava sentado, apreenderam uma meia com alguns invólucros de
cocaína.
Esclareceram os guardas, ainda, que o apelante,
indagado a respeito, admitiu a traficância (fls. 02, 04 e gravações
anexadas aos autos).
Como se vê, o que emergiu incontroverso da prova
amealhada foi, exclusivamente, a apreensão de 01 (uma) porção de
maconha em poder do acusado, além de determinada quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
7
dinheiro. Nada mais.
É necessário esclarecer que o conjunto probatório
coligido não demonstrou, com a indispensável certeza, que as porções de
cocaína apreendidas no local eram efetivamente do apelante, pois os
guardas sequer o notaram mexendo onde estavam ou praticando
quaisquer atos indicativos da atividade mercantilista em relação aos
outros indivíduos que lá se encontravam.
Ao
contrário,
mencionaram
que
todos
os
indivíduos empreenderam fuga, enquanto que o acusado permaneceu
parado, o que possibilitou a abordagem.
O apelante, por seu turno, quando interrogado em
Juízo, assumiu apenas a propriedade da porção de maconha, salientando,
porém, que seria destinada ao seu próprio consumo.
Aliás, o único fator que poderia jungir o ora
apelante à narcotraficância seria a quantidade das drogas apreendidas,
como anotado, inclusive, pelo eminente magistrado sentenciante.
Não se desconhece, é bem verdade, que a
quantidade de droga apreendida pode e deve servir como pedra de toque
entre a posse para o uso e aquela destinada ao comércio clandestino.
Contudo, a quantidade deve ser interpretada
como um dos indícios para a distinção entre tais condutas, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
8
certamente, não o único.
Isto porque, na hipótese destes autos, nada mais
foi carreado ao feito, ainda que indiciariamente, de modo a atrelar a posse
da droga pelo apelante à eventual intenção mercantilista.
De outra parte, cabe frisar que a quantidade de
droga apreendida em poder do acusado não pode ser considerada sequer
elevada, ou seja, apenas 1,600g (um gramas e seiscentos miligramas) de
maconha, e até a cocaína (10,800g), de modo que poderia muito bem
servir exclusivamente para o consumo pessoal, considerado o peso líquido
confiscado.
Portanto, apesar de mais do que provada a posse
do entorpecente e do valor em dinheiro, não existem elementos de
convicção hábeis à confirmação de que a droga seria destinada ao
comércio espúrio, de maneira que inviável a mantença da condenação pelo
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Imperativa, pois, a desclassificação da conduta
para aquela atinente ao crime de posse de entorpecente para o próprio uso
artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Observo, no entanto, que o acusado é reincidente
(fls. 86/90), devendo, por isso, prestar serviços à comunidade, pelo prazo
de 05 (cinco) meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502641-82.2019.8.26.0530 -Voto no 34.360
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo, a fim de desclassificar a conduta inicialmente imputada a
ADILSON JOSÉ DOS SANTOS para aquela tipificada no artigo 28, caput,
da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, com fulcro no artigo 28, II,
da Lei no 11.343/06.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator